Tribunal: CARF
Processo: 13502.903127/2016-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.903127/2016-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.388 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de junho de 2024
Recorrente
OXITENO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido
ou a maior.
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RETIFICAÇÃO DCTF. COMPROVAÇÃO ERRO.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.903127/2016-49
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.388 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.903127/2016-49

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 108-001.611, proferido pela
7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. (fls. 125/135).
Litigio instaurado com a apresentação tempestiva de Manifestação de
Inconformidade em razão do indeferimento da DCOMP eletrônica no
13670.25132.280116.1.3.04-3308 (fls 117/121) transmitida em 28/01/2016, contendo crédito
decorrente do pagamento indevido ou a maior de IRPJ, código 0220, do período de apuração de
31/12/2014, no valor originário de R$139.727,69 com documento de arrecadação de valor total
de R$ 4.878.314,40, Conforme Despacho Decisório:

Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.388 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.903127/2016-49

A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico - Rastreamento no 117132122 exarado em sede da DRF-Lauro de Freitas/BA, segundo
o qual restou decidido NÃO HOMOLOGAR a compensação consignada na DCOMP eletrônica.
Em sua defesa alegou ter recolhido a título de IRPJ – relativo ao 4.o trimestre de
2014 indevidamente o valor de R$ 139.727,69 em virtude de equívoco relativo a DCTF original
que deixou de refletir corretamente os valores do IR/Fonte .
Afirmou que teria declarado na DCTF Original (doc. 03) que o valor devido de
IRPJ referente ao 4o trimestre/2014 seria R$ 4.878.314,40, efetuando o recolhimento em
31/01/2015, sem considerar o IRRF no montante de R$ 716.216,51.
Por essa razão recalculou a base de cálculo confirmando o valor realmente devido
de R$ 4.738.586,71, conforme DCTF/Retificadora (doc. 05) e ECF/Retificadora (doc. 06),
transmitida em 12/07/2016.
Asseverou que, após o recebimento do despacho decisório, apresentou
DCTF/Retificadora, passando a refletir os exatos valores já apresentados em sua ECF, de
12/07/2016, ou seja, passou a retratar o correto valor do IRPJ, apurado no 4.o trimestre do 2014,
no valor de R$ 4.738.586,71 e não o montante de R$ 4.878.314,40, indevidamente recolhido em
30/01/2015.
A d. DRJ por sua vez, tendo em vista que a simples retificação da DCTF não é
suficiente para comprovara a existência do direito creditório, julgou improcedente a
manifestação da contribuinte,
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos o acervo documental competente e
associado à tributação específica concernente ao período de apuração, acompanhados
das respectivas Demonstrações Financeiras, do Livro Razão e do Livro Diário,
devidamente escriturados e registrados na forma da legislação de regência,
evidenciando, assim, os fatos contábeis e fiscais atrelados ao montante da base
imponível que entende pertinente, sua apuração e recolhimentos correspondentes,
compulsando-se com a evolução do saldo da conta patrimonial de controle do indébito
tributário.
Portanto, não comprovado pelo contribuinte qualquer incorreção na apuração seja da
base de cálculo, seja da contribuição declarada na DCTF que deu origem ao Despacho
Decisório combatido, através de documentação hábil e suficiente, ou seja, mediante
apresentação de seus livros contábeis/fiscais e/ou respectivos documentos fiscais que
sustentam os lançamentos registrados, o pedido de revisão do Despacho Decisório e
consequente homologação da compensação realizada deve ser indeferido.
Importante destacar que d. DRJ trouxe aos autos informação de que mesmo a
DCTF retificada após o Despacho Decisório já encontra-se cancelada:
Considerando que o Despacho Decisório foi emitido em 02/09/2016 , tendo sido
recepcionado pela empresa em 20/09/2016 (fls. 116) e que a DCTF retificadora com o
valor reclamado pelo Interessado foi entregue em 21/09/2016, posteriormente, portanto,
à emissão do Despacho Decisório, nenhuma irregularidade se constata na decisão
administrativa proferida.
Cabe ressaltar que que a DCTF retificadora de 21/09/2016, bem como a ECF
retificadora de 12/07/2016, encontram-se em situação de canceladas por retificação,
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.388 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.903127/2016-49

uma vez que a DCTF de dezembro/2014 apresentada em 01/10/2019 e a ECF de 2014
transmitida em 03/07/2019 são as que estão Ativas, senão vejamos:
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, eletronicamente em 2.3.2021 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, de fl. 140), apresentou recurso voluntário em 30.3.2021, assim
manejado (fls. 144/156).
DA PRELIMINAR
A Recorrente defendeu a nulidade da decisão recorrida, em respeito ao princípio
da verdade material e, por conseguinte, a preterição ao direito de defesa; pois os dois argumentos
utilizados: (i) da impossibilidade de retificação após o Despacho Decisório; e (ii) a falta de
legitimidade da DCTF para provar a retificação; estariam baseados em premissas errôneas, não
condizentes com a realidade, levando a Turma a quo a não analisar as explicações expostas pela
defesa.
Ora, a Recorrente trouxe, em sede de Manifestação de Inconformidade, uma série de
documentos e esclarecimentos que demonstram não apenas que ocorreu a retificação da
respectiva DCTF, procedimento correto e ideal para o ocorrido, mas a cronologia e
motivação dos atos.
Em sentido contrário, no lugar de analisar as referidas alegações, a Autoridade
Julgadora se limitou a impor premissas errôneas de que não é possível retificar a DCTF
após o despacho decisório, assim como esta não seria suficiente para demonstrar por si
só a razão de retificação. Contudo, conforme previsão do Parecer Normativo COSIT no
2, de 28 de agosto de 2015 (“Parecer COSIT no 02/2015”), não há impedimento para a
retificação da DCTF após o despacho decisório.
Asseverou que a retificação da DCTF condiz com a ECF retificadora, assim como
os próprios informes de rendimentos trazidos pela Recorrente, buscando reforçar o equívoco.
Assim, não há fundamentação para justificar a não homologação pela retificação feita
após o despacho decisório. Afinal, a Recorrente expôs com exímio todos os
procedimentos feitos ao longo do tempo, acompanhados de documentação, os quais não
foram sequer analisados pela Turma a quo.
Veja-se, é evidente que este tipo de análise deve ser rechaçada por este Egrégio
Conselho; não se pode aceitar que, para negar a homologação da DCOMP apresentada
pela Recorrente, a DRJ não exerça juízo sobre os próprios documentos e situação
exposta, adotando, de forma simplificada, a teoria de que a retificação não foi feita a
tempo.
A Recorrente teria trazido argumentação robusta em tópico de mérito, exatamente
pelo fato de a controvérsia estar baseada em um equívoco contábil que foi corrigido, mas “a C.
Turma Julgadora não se preocupou em analisar os documentos apresentados, de forma que
desconsiderou a verdade material dos fatos ao se limitar a julgar o procedimento, como se a
documentação não tivesse qualquer valor e relevância.”
Neste sentido, a consequência da não análise pela DRJ em relação ao fato leva a
uma decisão com, em primeiro lugar, uma motivação infundada (que não condiz com o
supracitado Parecer COSIT no 02/2015), além de ser uma motivação rasa que negligencia os
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.388 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.903127/2016-49

fatos narrados pela Recorrente (desrespeito ao princípio da verdade material), o quais, por fim,
acarretarão uma preterição do direito de defesa.
Ora, não há dúvidas de que a Autoridade Fiscal e Julgadora, ao se deparar com o
instituto da compensação, deve buscar a verdade material, tendo em vista a necessidade
de resolver o indébito, este formado pelos montantes de crédito e débito do contribuinte
e Fisco, de tal forma que a compensação não homologada, nos casos em que os valores
estão corretos, trata-se de um enriquecimento ilícito da Fazenda.
Assim, para a Recorrente a fundamentação errônea e a negligência quanto ao real
acontecimento contábil ferem de morte a r. decisão por preterição ao direito de defesa da
Recorrente, que não teve seus argumentos devidamente analisados.
Diante disso, deve ser decretada a nulidade do acórdão recorrido, uma vez que a
DRJ se baseou em premissa errônea; se furtou de analisar os argumentos e documentos trazidos
pelo Recorrente, prejudicando a busca pela verdade material e o direito a defesa da Recorrente.
DO DIREITO
Sustentou ter, por equívoco, informado na DCTF Original (vide doc. 03 da
Manifestação) que o valor devido de IRPJ referente ao 4° trimestre/2014 seria R$ 4.878.314,40.
Assim, em 30/01/2015, efetuou-se o recolhimento de DARF (doc. 04) no montante de R$
4.878.314,40, contudo, posteriormente, verificou-se que não teria sido considerado corretamente,
na apuração do IRPJ devido no 4° trimestre de 2014, os valores de IRRF no montante de R$
716.216,51.
Por essa razão, recalculou a base de cálculo do tributo em questão e confirmou
que o montante realmente devido de IRPJ no período era de R$ 4.738.586,71 – conforme se
verifica da DCTF/Retificadora (vide doc. 05 da Manifestação) e ECF/Retificadora (vide doc. 06
da Manifestação), transmitida em 12/07/2016.
Logo, considerando-se que houve o recolhimento, via DARF, do valor de R$
4.878.314,40 e posteriormente se constatou que o valor realmente devido era inferior
(R$ 4.738.586,71), tem-se evidente a ocorrência de pagamento a maior/indevido no
montante de R$ 139.727,69, passível de restituição/compensação. Logo, a Declaração
de Compensação n° 13670.25132.280116.1.3.04-3308 (vide doc. 07 da Manifestação),
em que foi indicado tal valor, jamais poderia ser questionada pela Receita Federal do
Brasil.
A Recorrente passa a demonstrar a existência do IRRF no montante de R$
716.216,51, o que evidencia o recolhimento a maior/indevido de IRPJ e o consequente
reconhecimento da compensação questionada.
Conforme consta da ECF, verifica-se a existência de IRRF no montante de R$
716.216,51 (somatório de R$ 577.604,89 e R$ 138.611,62), que resulta no IRPJ a pagar
no montante de R$ 4.738.586,70.
Os valores constantes da ECF/Retificadora derivam da composição de base de cálculo
do IRPJ em 2014.
Ainda, vale destacar o quadro demonstrativo abaixo que retrata a origem do pagamento
indevido, ao comparar a apuração correta do IRPJ (computando os valores de IR/Fonte
em sua totalidade) com a quantia recolhida por meio da guia DARF.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.388 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.903127/2016-49

Esclareceu que em relação ao IRRF no montante total de R$ 716.216,51 (na
apuração original foi considerado apenas parte do IR retido), que gerou a divergência entre o
recolhimento efetivado (R$ 4.878.314,40) e o que deveria ser realizado (R$ 4.738.586,71), trata-
se de retenções efetuadas pelas seguintes fontes pagadoras no decorrer do ano-calendário de
2014 e que são comprovadas pelos informes de rendimentos anexados (vide doc. 08 da
Manifestação).
Assim sendo, tendo em vista que juntamente com a DCTF/Original (equivocada) foi
pago o valor declarado e, posteriormente, verificou-se que no cômputo do IRPJ
confessado/recolhido não foram considerados determinados e legítimos créditos de
IR/Fonte (menciona-se que a Recorrente, de forma conservadora, não havia considerado
todos os valores que já havia sofrido dedução, pois no momento da transmissão da
DCTF original, que apurou o IRPJ no importe de R$ 4.878.314,40, não havia recebido
todos os informes de rendimento das Fontes responsáveis pela retenção), resta evidente
o pagamento a maior/indevido.
Ressalte-se que, após o recebimento do despacho decisório, a Recorrente
procedeu imediatamente à retificação de sua DCTF, passando referida obrigação acessória,
então, a refletir os valores realmente devidos e que já constavam da ECF/Retificadora, de
12/07/2016 (R$ 4.738.586,70).
Ante o exposto, verifica-se em suma que:
(i) A DCTF/Original possuía equívocos (não considerou a integralidade do IRRF
período);
(ii) Juntamente com a DCTF original foi recolhido o montante indevido/a maior
declarado originalmente pela Recorrente (R$ 4.878.314,40);
(iii) Após o recebimento do despacho decisório, a Recorrente apresentou
DCTF/Retificadora a fim de sanar o antigo equívoco, passando a refletir os exatos
valores já apresentados em sua ECF, de 12/07/2016, ou seja, passou a retratar o correto
valor do IRPJ, apurado no 4o Trimestre de 2014, no valor de R$ 4.738.586,71 e não o
montante de R$ 4.878.314,40, indevidamente recolhido em 30/01/2015.
Portanto, para a Recorrente dúvidas não restam quanto à absoluta liquidez e
certeza do direito creditório ora pleiteado e a necessidade imperiosa de que a DCOMP em tela
seja integralmente homologada.
Asseverou que o procedimento realizado pela Recorrente esataria em consonância
com o supracitado Parecer Normativo COSIT no 02/2015, no sentido de que as compensações
realizadas com pagamento decorrente de crédito genuíno, cuja DCOMP foi transmitida antes da
retificação da DCTF, são absolutamente legítimas, e devem ser regularmente homologadas, não
sendo a retificação posterior da DCTF razão para indeferimento do pleito, tal como ocorreu no
presente caso.
Ante o exposto, ainda que este Egrégio Conselho não declare a nulidade do
acórdão recorrido, deve considerar a aplicação do Parecer COSTI no 02/2015 com a consequente
reforma do acórdão recorrido e a homologação da compensação da Recorrente, em respeito ao
aludido princípio.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.388 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.903127/2016-49

DO PEDIDO
Ante o exposto, a Recorrente requer a esse E. Conselho, preliminarmente, o
reconhecimento de que o acórdão recorrido possui vício de nulidade em decorrência da
fundamentação incorreta, que preteriu o direito de defesa.
Na hipótese de esse E. Conselho superar a nulidade defendida e entender pela
apreciação do mérito do presente Recurso Voluntário, requer-se a reforma do acórdão
recorrido, a fim de que, como consequência, seja integralmente homologada a
compensação objeto da DCOMP no 13670.25132.280116.1.3.04-3308.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte OXITENO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O objeto do litígio é o possível pagamento a maior de IRPJ, código de receita
0220, do período de apuração de 31/12/2014, no valor originário de R$139.727,69 com
documento de arrecadação de valor total de R$ 4.878.314,40.
O pagamento a maior não foi confirmada posto que o DARF, em questão, teria
sido integralmente utilizado para quitação de débitos declarados.
Em sede de Manifestação de Inconformidade apresentou como único elemento de
prova a DCTF retificada após a ciência do despacho decisório.
Pois bem.
DA PRELIMINAR
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação a princípios
constitucionais.
Inicialmente, verifica-se que o Despacho Decisório foi lavrado por servidor
competente que verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades
legais com a regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo
legal. A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da
qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos
legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.388 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.903127/2016-49

As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF, in verbis:
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.388 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.903127/2016-49

Cabe salientar que a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, determina, em seu art. 53, que a
Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode
revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
O STF, reforçando tal entendimento, se posicionou através da Súmula no 473,
assim redigida:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos
os casos, a apreciação judicial.
Assim, como se apresenta o presente Despacho Decisório e a Decisão da DRJ
revestidos das formalidades legais e normativas exigíveis; e sem a existência de vícios que o
tornem ilegal, não há razão pela qual deve ser decretado a sua nulidade.
Em verdade, ao contrário do que sustenta a Recorrente, o presente caso retrata
situação típica em que o princípio da ampla defesa foi amplamente prestigiado, uma vez que, na
fase litigiosa (processo stricto sensu) o sujeito passivo apresentou manifestação e provas sendo
lhe oportunizado se defender e provar a veracidade dos créditos apurados e utilizados.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Neste diapasão, não se cogita das nulidades suscitadas, rejeitam-se as
preliminares.
DO MÉRITO
Como visto, em sede de manifestação de inconformidade a ora Recorrente não
carreou aos autos documentação capaz de comprovar o crédito pleiteado, cingindo-se a alegar
que o valor correto estaria declarado na DIPJ e DCTF (retificadoras).
A propósito, nem mesmo as retificadoras apresentadas ao tempo da Manifestação
de Inconformidade se encontram válidas:
Cabe ressaltar que a DCTF retificadora de 21/09/2016, bem como a ECF retificadora de
12/07/2016, encontram-se em situação de canceladas por retificação, uma vez que a
DCTF de dezembro/2014 apresentada em 01/10/2019 e a ECF de 2014 transmitida em
03/07/2019 são as que estão Ativas, senão vejamos:
Nesta seara, as Declarações ativas (válidas) relativas a dezembro/2014 (DCTF e
ECF) consignam IR a pagar, no quarto trimestre de 2014, da ordem de R$ 6.285.757,73 e não R$
4.738.586,70, conforme alega o contribuinte
Ademais, mesmo que coubesse ao contribuinte retificar as suas declarações a
qualquer tempo, necessário se faz comprovar os erros anteriormente cometidos, de forma que
autorizassem as retificações pretendidas, portanto, Declarações retificadoras devem vir
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.388 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.903127/2016-49

acompanhadas de provas suficientes a demonstrar o erro de preenchimento por parte do
contribuinte.
Nessa toada, sem a necessária comprovação do suposto erro cometido, não há
como acatar as alegações.
Vejamos que o E. STJ vai ao encontro do nosso julgado, posto que a revisão de
oficio exige a comprovação do erro de fato (grifei),
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, § 1o, DO CPC). AUTO DE INFRAÇÃO
LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO
NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A
POSTERIOR CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento
quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação
tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver retificada
pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa retificação resultar a
redução do tributo devido. (REsp n° 1.133.027-SP, julgado em 16/03/2011).
Já em relação à DCTF (que constitui confissão de dívida) a sua retificação após a
ciência do despacho decisório não é suficiente, por si só, para a comprovação do crédito nela
declarado, a teor da Súmula CARF no 164 (grifo nosso):
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Importante destacar que a retificação da DCTF após o indeferimento do pedido ou
da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer Normativo COSIT no 02, de 28
de agosto de 20151, não impede que o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP seja
comprovado por outros meios, quais sejam, documentação contábil e fiscal.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.388 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.903127/2016-49

Portanto, quanto ao suposto crédito, a recorrente não conseguiu provar o fato
constitutivo do seu direito, seja por seus erros anteriores ao Despacho Decisório, seja pela sua
inércia, seja pela ausência da apresentação de provas válidas da sua liquidez e certeza, seja pela
declaração de DCTF com valores dispares..
Vejamos que em se tratando de restituição/compensação, não se pode perder de
vista que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da
liquidez e certeza do suposto crédito. É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação
de desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito
de crédito aproveitado/solicitado na compensação/restituição tem apoio não só legal como
documental.
Com a edição da Lei n.o 10.637/02, que deu nova redação ao art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 19962, a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação (§ 2o).
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo, em consonância com o art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional – CTN, in verbis:

d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

2 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória
de sua ulterior homologação.

Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.388 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.903127/2016-49

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda.
Neste sentido, encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos .... A
certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE,
Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de 16
de março de 2015, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Como se percebe, a legislação previu a possibilidade de compensação de valores
de tributos pagos indevidamente com valores relativos a tributos vincendos devidos pelo
contribuinte. Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, os cálculos são
feitos pelo próprio contribuinte, que apura seu crédito e efetua a compensação na sua
contabilidade, sujeito a posterior fiscalização. É preciso, como afirmado inicialmente, que a
origem de tais créditos seja idônea, clara, líquida e certa. É ônus do contribuinte apresentar os
elementos indicativos de que os valores pretendidos efetivamente lhe tocam e estão aptos a
ensejar o encontro de contas postulado.
Nessa toada, o principio da verdade material ou do formalismo moderado não
pode ser invocado para inverter o ônus da prova, exonerando muito menos permitir que o
contribuinte a seu alvedrio deixe de produzir as provas constitutivas dos seu direito, ainda mais
quando não se está diante de processo de lançamento de tributo, mas de processos de restituição
e compensação. Nestes, como visto alhures, o ônus probatório é do Recorrente. Aliás, é preciso
reiterar que a Receita Federal oportunizou à contribuinte, em sede de Manifestação de
Inconformidade e Recursal que demonstrasse a origem dos créditos pretendidos, porém a ora
Recorrente não trouxe elementos comprobatórios suficientes de suas razões.
Não significa, contudo, que a administração tributária, em especial seus tribunais
administrativos, deixe de aplicar a verdade material, muito pelo contrário, a verdade material,
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-003.388 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.903127/2016-49

como principio que é, encontra-se aplicada, no caso concreto, à súmula CARF no1433, que
amplia o rol probatório necessário à comprovação da compensação/restituição requerida.
Vejamos, que não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos
aos autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos,
para além de provar, comprovar a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Dessa forma, neste momento processual, para comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado no Pedido de Restituição é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
existência do pretenso Saldo Negativo no período de apuração destacado, conforme previsto no
art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
Já a informação prestada em DIPJ (original ou retificadora) é condição necessária,
mas, diferentemente do alegado pela Recorrente e segundo jurisprudência pacificada neste e.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, não se presta para comprovação do
crédito nela informado, inteligência da Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
elementos probatórios para a convicção da existência do direito creditório, resta a este julgador
negar o pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e liquidez do pretenso crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Rejeitam-se as alegações trazidas pela Recorrente.
CONCLUSÃO
Desse modo, por todo o exposto, vota-se para rejeitar a preliminar suscitada e no
mérito negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

3 Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-003.388 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.903127/2016-49

(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 271
DF CARF MF
Original